Tribunal: TJDFT
Processo: 0705599-59.2023.8.07.0014
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. REJEITADA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. ENERGIA FOTOVOLTAICA. UNIDADES CONSUMIDORAS INDICADAS PELO AUTOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A presente demanda não possui complexidade capaz de justificar a realização de prova pericial, pois os documentos e alegações constantes nos autos se mostram suficientes para a solução da lide; o juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. Preliminar de incompetência rejeitada.
2. O Código de Processo Civil é cristalino ao elencar que compete ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito, e ao réu apresentar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor (art. 373, incisos I e II, do CPC); hipótese em que o Recorrente foi intimado em duas oportunidades para comprovar que as compensações de crédito das unidades consumidoras teriam sido realizadas nas faturas a partir de maio de 2023, todavia, deixou transcorrer o prazo, anexando tão somente uma planilha sem qualquer correspondência (ID 57625494).
3. O autor, por outro lado, comprovou que solicitou em abril de 2023 a alteração das unidades consumidoras (ID 57624997) e a compensação dos créditos, tendo a concessionária de energia respondido por meio de e-mail que as compensações se dariam a partir do próximo faturamento (ID 57625000); entretanto, em que pese intimada por duas vezes para comprovar a efetivação das compensações, não colacionou aos autos sequer as faturas que revelariam a disponibilização dos créditos em favor do Recorrido.
4. Sentença proferida pelo juiz de origem que não merece reparos.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente vencido condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
6. A súmula de julgamento servirá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.